Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-76.2018.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0702099-76.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE CALISTO DA SILVA APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MICHELLE CALISTO DA SILVA, em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial. Compulsando os autos, verificou-se que houve erro na juntada do recurso, uma vez que constam apenas as páginas ímpares (ID 12963269). Desse modo, faculto à apelante sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Após, abra-se vista ao recorrido para, caso queira, se manifestar. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 16:53:41. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador